Tribunal: TJDFT
Processo: 0717131-06.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DE ADMINISTRADOR DE BEM COMUM. ELEIÇÃO DE NOVO SÍNDICO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. DISCUSSÃO REMANESCENTE QUANTO AOS HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS IMPOSTOS AO AUTOR. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se o requerente, ora apelante, contra sentença proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de destituição de administrador de bem comum, julgou improcedentes os pedidos pleiteados na inicial. O autor pleiteou o afastamento do síndico, bem como que ele se abstivesse de praticar quaisquer atos de gestão condominial, além de requerimento para que o administrador entregasse ao subsíndico todos os documentos relativos ao condomínio.

2. O juízo primevo considerou que os atos omissos atribuídos ao administrador do condomínio não eram de sua responsabilidade, bem como que o síndico encaminhou ao autor relatório sobre o reembolso de despesas condominiais.

3. Verifica-se a eleição de novo síndico para o condomínio, o que implica no reconhecimento da perda superveniente do interesse recursal, não se vislumbrando, assim, a pertinência no julgamento de mérito do presente recurso.

4. A discussão subsiste, no entanto, em relação aos honorários de sucumbência, devendo ser aplicável ao caso o princípio da causalidade, isto é, os honorários são devidos por quem deu causa ao processo. No caso, deve ser feito exercício de raciocínio, perquirindo sobre quem perderia a demanda se houvesse resolução do mérito. Verifica-se, por conseguinte, que, conforme a sentença apelada, os atos omissos atribuídos ao então administrador do condomínio não eram de sua responsabilidade. Além do mais, comprovou-se que o síndico encaminhou ao autor relatório sobre o reembolso de despesas condominiais. Sendo assim, entende-se que o autor deu causa ao feito, sendo, pois, mantida a condenação aos ônus sucumbenciais.

5. Apelação conhecida em parte e, na parte conhecida, não provido.